Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. INERCIA. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais e improcedente o pedido indenizatório em relação a segunda parte ré.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou a primeira requerida para realizar atividade física e que, diante do não pagamento de algumas mensalidades, seu nome foi negativado. Afirma que fez o pagamento de seus débitos, mas seu nome não foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela majoração do valor da condenação por anos morais. Não houve contrarrazões diante da revelia dos réus (ID 42189820).
4. Dispõe a Súmula no 548 do STJ que: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
5. O dano moral discutido nos autos, referente à manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento dos débitos, atinge a modalidade in re ipsa, ou seja, não precisa de prova e é presumido. No recuso o debate se limita ao valor arbitrado para a indenização, se deve ser aumentado ou não.
6. Para a fixação dos danos morais, deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, atento à parte lesante e seu suposto poderio econômico, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 se mostra condizente com tais pressupostos, razão pela qual se mantem a condenação neste patamar.
7. Deve-se salientar que o valor arbitrado pelo juízo representa pouco mais de quatro vezes o valor da mensalidade que a autora pagava à primeira parte ré, o que deve ser levado em consideração, além de outros fatores, para que não haja lesão econômica desproporcional a uma das partes.
8. Desta forma, diante da proporcionalidade e da razoabilidade aplicada pelo juízo de origem na condenação pelo dano moral, para o caso em análise, a sentença deve ser mantida em seus termos.
9. Recurso da parte autora conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.